Tribunal: STF
Processo: HC 86698
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
CRIMES HEDIONDOS - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. Possível é a
   suspensão condicional da pena mesmo em se tratando de crime
   hediondo - precedente: Habeas Corpus nº 84.414-6/SP, Primeira
   Turma, por mim relatado, com acórdão publicado no Diário da
   Justiça de 26 de novembro de 2004.